Tribunal: TJDFT
Processo: 0718965-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718965-73.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELA RIBEIRO PACHECO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. DESCONTO AUTOMÁTICO. CLÁUSULA CONTRATUAL. IRREVOGABILIDADE. LEGALIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO. DIMENSÃO ECONÔMICA. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que determinou a revogação da autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário em conta corrente de consumidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o consumidor pode revogar unilateralmente a autorização que concedeu à instituição financeira para proceder descontos automáticos em conta corrente para pagamento de parcelas de empréstimo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes. 4. A pretensão de cancelamento da autorização de desconto de parcelas de empréstimo e débito de cartão de crédito em conta corrente configura ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório. 5. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível só nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. O cancelamento em razão de arrependimento posterior ou alto comprometimento de renda será possível só mediante quitação integral do saldo devedor ou repactuação do contrato com a adequação das taxas de juros aplicáveis em razão da mudança nos termos originais do contrato. 6. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou quebra unilateral irrestrita do contrato mediante revogação de autorização de descontos em conta corrente. Reconheceu a legalidade das cláusulas de irrevogabilidade comuns em contratos de mútuo com desconto em conta corrente e destacou que a revogação da referida cláusula poderia acontecer apenas mediante quitação do saldo devedor ou renegociação deste. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação provida. Tese de julgamento: “1. É vedado ao consumidor cancelar unilateralmente autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente em conta corrente quando esta foi a condição determinante para a celebração do contrato e oferta das taxas bancárias. 2. A cláusula de irrevogabilidade prevista em contratos de mútuo com débito em conta corrente não é abusiva ou ilegal, visto que constitui-se em mero expediente para garantir o adimplemento da dívida e viabilizar a concessão do crédito ao consumidor a juros menores, que de outro modo talvez não tivesse a oportunidade de celebrar o negócio jurídico.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 4o, III; CC, arts. 421, caput, e 422; Lei no 13.874/2019; Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), arts. 6o, 8o e 9o. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ. A recorrente alega violação aos artigos 1.013 e 1.014, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, incisos XI e XII, 46, 51, incisos III e IV e §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que cumpre reconhecer a validade da cláusula contratual que prevê o pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes mediante débito em conta bancária (ou “débito automático”), pois inserta no âmbito da liberdade contratual e prevista na Resolução BACEN n. 4.790/2020. Afirma que o artigo 6o da referida Resolução estabeleceu expressamente o direito potestativo do consumidor de promover o cancelamento do débito automático da dívida contratual, sem estabelecer qualquer ressalva em relação aos contratos envolvendo operações de crédito firmados com a própria instituição financeira credora, não havendo necessidade de prévio consentimento do credor para cancelar a operação. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta Corte de Justiça, bem como com o tema 1.085 dos recursos repetitivos da Corte Superior. Ao final, requer a fixação da sucumbência e suas respectivas verbas a favor do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos XI e XII, 46, 51, incisos III e IV e §1o, todos do CDC. Com efeito, a tese recursal, acerca da possibilidade da revogação da autorização de desconto em conta corrente, sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao tema 1.085/STJ, mostra-se inaplicável na presente hipótese, uma vez que não há similitude fática entre os casos, pois a matéria analisada pelo STJ alcança os correntistas regidos pela CLT (Lei 10.820/2003). A propósito, confira-se: “a Lei n° 10.820/2003, regedora que é de relação jurídica diversa, pertinente aos celetistas. Jurisprudência do STJ” (AgInt no REsp 1.959.715/RJ, Rel. Ministro Manoel Erhardt, DJe de 15/12/2021). Igual teor: REsp 2.141.487, Ministro Gurgel de Faria, DJe 29/5/2024. No que se refere ao pedido de fixação da sucumbência e suas respectivas verbas a favor do recorrente, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025